Tribunal: CARF
Processo: 10660.000011/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.000011/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.470 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
ESCOLA CORACAO DE JESUS 1 E 2 GRAUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
IMUNIDADE OUTORGADA ÀS INSTITUIÇÕES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL.
ARTIGO
195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, DA LEI No 8.212/91
DECLARADA PELO STF NO RE No 566.622. CONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 55, II DA LEI No 8.212/91
O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte
em que alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da Lei
9.732/1998. No entanto, os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária,
caso do paragrafo primeiro do artigo 55 da Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em negar provimento ao recurso. Vencido o
conselheiro Wesley Rocha que deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000011/2010-50
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal 37.111.911-1, referente às
contribuições previdenciárias, período de 01/2006 a 13/2007, em virtude do não recolhimento de
valores devidos à Seguridade Social e correspondem à parte da empresa e ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga e/ou creditada a
segurados empregados.
O Relatório Fiscal Informa que o sujeito passivo deixou de recolher as
contribuições acima, por auto enquadrar-se como Entidade Beneficente de Assistência Social
com isenção, sem possuir o competente Ato Declaratório de Isenção de contribuições
previdenciárias expedido pela Receita Federal do Brasil.
Devidamente cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega em
síntese que o Ato Declaratório de Isenção é o corolário do requerimento de isenção deferido pelo
INSS, procedimento este que a impugnante não estava obrigada, pois estava registrada no CNAS
e detinha o CEAS. tendo assim o direito adquirido.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada a empresa apresenta recurso voluntário nos mesmos termos da
impugnação
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Discute-se nesse autos a condição de se o sujeito passivo, no período objeto do
lançamento, estava em gozo ou não da isenção.
Acerca da isenção do recorrente assim discorreu o relatório fiscal:
O sujeito passivo deixou de recolher as contribuição da empresa incidente sobre a folha
de salários e ti destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho,
por auto enquadrar-se como Entidade Beneficente de Assistência Social com isenção,
sem possuir o competente Ato Declaratório de Isenção de contribuições previdenciárias
expedido pela Receita Federal do Brasil.
As contribuições foram apuradas pelas Folhas de Pagamento apresentadas pelo sujeito
passivo, onde constam as remunerações dos segurados empregados no período de
0112006 a 1212007, inclusive 13°salário de 2006 e 2007.
Na apuração do crédito foram aplicadas as seguintes alíquotas:
Empresa: 20%
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

SAT/RAT: 1, 00%, conforme grau de risco e período de apuração.
Na época da autuação a empresa era portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos. No entanto, não foi reconhecida como isenta por não ter
requerido a isenção junto ao Instituto Nacional do Seguro Social, de acordo com os § 1o, do
artigo 55, da Lei 8.212/91, abaixo:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I — seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II — seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
(redação dada pela Lei n° 9.429196)
III —promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV — não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V — aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades. (redação dada pela Lei
n° 9.528/97).
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido. (destaque nosso)
O STF entendeu ser inconstitucional à instituição de contrapartidas a serem
observadas pelas entidades beneficentes de assistência social para a aquisição da isenção, por
meio de lei ordinária, caso da Lei no 8.212/91, sendo necessária a instituição por meio de lei
complementar.
A ADIN 2028-5/99 assim como as ADIs 2036, 2228 e o RE 566622, foram
julgados primeiramente pelo Supremo Tribunal Federal em 02/03/2017, por decisão assim
lavrada;
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os
Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.
No mérito, por unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori
Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental,
assentar
a
inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9 . 7 3 2 / 1 9 9 8 . Redigirá o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017
Em outro julgamento, o Recurso Extraordinário no 566.622, que tinha como
objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais prevista no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, c/c artigo 55 da Lei no 8.212/1991, na redação que esta possuía após os acréscimos da
Lei 9.528/97 teve seu julgamento , cuja decisão transcreve-se abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de
declaração para, sanando os vícios identificados, i) assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no
9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a
fim de evitar ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema n. 32 da
repercussão geral a seguinte formulação: "A lei complementar é forma
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades
de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas", nos termos do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora
para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator). Ausente,
justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro
Dias Toffoli. Plenário, 18.12.2019.
Há que se verificar se, nas decisões proferidas pelo STF, o parágrafo primeiro do
artigo 55 da Lei n° 8.212/91 foi considerado inconstitucional, conforme analise da decisão do
STF, abaixo:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como
arguição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os
Ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio.
No mérito, por unanimidade e nos termos do voto Ministro Teori
Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 9.732/1998, na parte em que
alterou a redação do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e
acrescentou-lhe os §§ 3°, 4 ° e 5°, bem como dos arts. 4 o , 5o e 7o da
Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para,
vencido na preliminar de conversão da ação direta em arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental,
assentar
a
inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9 . 7 3 2 / 1 9 9 8 . Redigirá o
acórdão a Ministra Rosa Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro
Roberto Barroso, que proferiu voto em assentada anterior. Impedido o
Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen
Lúcia. Plenário, 02.03.2017
P a s s a r e m o s a
v e r i f i c a r a d e c i s ã o d o
S T F
d e f o r m a
a n a l í t i c a , c o n f o r m e a b a i x o :
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

1 art. 1o da Lei no 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art. 55, III, da Lei no
8.212/1991 e lhe acresceu os §§ 3o, 4o e 5o ;
Art. 1o Os arts. 22 e 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passam a vigorar com
as seguintes alterações:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência;

§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação
gratuita de benefícios e serviços a quem dela necessitar.
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o
descumprimento do disposto neste artigo
§ 5o Considera-se também de assistência social beneficente, para os fins deste artigo, a
oferta e a efetiva prestação de serviços de pelo menos sessenta por cento ao Sistema
Único de Saúde, nos termos do regulamento." (NR)

2 arts. 4o, 5o e 7o da Lei no 9.732/1998;

Art. 4o As entidades sem fins lucrativos educacionais e as que atendam ao Sistema
Único de Saúde, mas não pratiquem de forma exclusiva e gratuita atendimento a
pessoas carentes, gozarão da isenção das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da
Lei no 8.212, de 1991, na proporção do valor das vagas cedidas, integral e
gratuitamente, a carentes e do valor do atendimento à saúde de caráter assistencial,
desde que satisfaçam os requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55 da citada
Lei, na forma do regulamento.
Art. 5o O disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, e no
art. 4o desta Lei terá aplicação a partir da competência abril de 1999.
(...)
Art. 7o Fica cancelada, a partir de 1o de abril de 1999, toda e qualquer isenção
concedida, em caráter geral ou especial, de contribuição para a Seguridade Social em
desconformidade com o art. 55 da Lei no 8.212, de 1991, na sua nova redação, ou com o
art. 4o desta Lei.

3 arts. 2o, IV, e 3o, VI e §§ 1o e 4o, e 4o, caput e parágrafo único do Decreto 2.536/1998;
Art . 2o - Considera-se entidade beneficente de assistência social, para os fins deste
Decreto, a pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que atue no sentido
de:
(...)
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

Art. 3o Faz jus ao Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social a entidade
beneficente de assistência social que demonstre, cumulativamente:
IV - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado operacional integralmente no
território nacional e manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
(..)
§ 1o O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente será fornecido a entidade
cuja prestação de serviços gratuitos seja permanente e sem qualquer discriminação de
clientela, de acordo com o plano de trabalho de assistência social apresentado e
aprovado pelo CNAS.
(...)
§ 4o A instituição de saúde deverá, em substituição ao requisito do inciso VI, ofertar a
prestação de todos os seus serviços ao SUS no percentual mínimo de sessenta por cento,
e comprovar, anualmente, o mesmo percentual em internações realizadas, medida por
paciente-dia.
Art . 4o - Para fins do cumprimento do disposto neste Decreto, a pessoa jurídica deverá
apresentar ao CNAS, além do relatório de execução de plano de trabalho aprovado, pelo
menos, as seguintes demonstrações contábeis e financeiras, relativas aos três últimos
exercícios:
(...)
Parágrafo único. Nas notas explicativas, deverão estar evidenciados o resumo das
principais práticas contábeis e os critérios de apuração do total das receitas, das
despesas, das gratuidades, das doações, das subvenções e das aplicações de recursos,
bem como da mensuração dos gastos e despesas relacionados com a atividade
assistencial, especialmente daqueles necessários à comprovação do disposto no inciso
VI do art. 3o, e demonstradas as contribuições previdenciárias devida, como se a
entidade não gozasse da isenção.

4 arts. 1o, IV, 2o, IV, e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o, do Decreto no 752/1993.

Art. 1° Considera-se entidade beneficente de assistência social, para fins de concessão
do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, de que trata o art. 55, inciso II, da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, a instituição beneficente de assistência social,
educacional ou de saúde, sem fins lucrativos, que atue, precipuamente, no sentido de:
(...)
IV - promover, gratuitamente, assistência educacional ou de saúde.
Art. 2° Faz jus ao Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos a entidade beneficente
de assistência social que demonstre, cumulativamente:
(...)
IV - aplicar anualmente pelo menos vinte por cento da receita bruta proveniente da
venda de serviços e de bens não integrantes do ativo imobilizado, bem como das
contribuições operacionais, em gratuidade, cujo montante nunca será inferior à isenção
de contribuições previdenciárias usufruída;
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

1° O Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos somente será fornecido à entidade
cuja prestação de serviços gratuitos seja atividade permanente e sem discriminação de
qualquer natureza.
(...)
3° A entidade da área de saúde cujo percentual de atendimentos decorrentes de
convênio firmado com o Sistema Único de Saúde (SUS) seja, em média, igual ou
superior a sessenta por cento do total realizado nos três últimos exercícios, fica
dispensada na observância a que se refere o inciso IV deste artigo.
Art. 7° Os dispositivos abaixo indicados, do Regulamento da Organização e do Custeio
da Seguridade Social, aprovado pelo Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992, passam a
vigorar com a seguinte redação:
(...)
4° O INSS verificará, periodicamente, se a entidade beneficente continua atendendo aos
requisitos de que trata este artigo, aplicando em gratuidade, pelo menos, o equivalente à
isenção de contribuições previdenciárias por ela usufruída, exceto no caso das Santas
Casas e dos Hospitais filantrópicos filiados à Confederação das Misericórdias do Brasil
(CMB), por intermédio de suas federadas estaduais, bem como das Apaes e demais
entidades que prestem atendimento a pessoas portadoras de deficiência, filiadas à
Federação Nacional das Apaes.
Na segunda decisão, datada de 18/12/2019, o STF acolheu os embargos no RE
para esclarecer que a lei complementar é o instrumento apto a estabelecer as contrapartidas para
que as entidades usufruam da imunidade tributária prevista na Constituição Federal (artigo 195,
parágrafo 7o). No entanto, ainda de acordo com o STF, os aspectos procedimentais da
imunidade, relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades
beneficentes de assistência social podem ser regulamentados por lei ordinária.
Da análise da decisão do STF, verifica-se que foram declarados inconstitucionais
os incisos I, III, IV e V e os parágrafos 3°, 4° e 5° do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Portanto, na época da autuação a empresa era obrigada a requerer a isenção junto
ao INSS , de acordo com o § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212/91, que seria analisada e expedida
por meio de Ato Declaratório Executivo, com efeitos da data do requerimento.
Como a empresa não requereu a isenção com base § 1o do artigo 55 da Lei no
8.212/91, vigente à época da autuação, a mesma deveria declarar e recolher as contribuições
previdenciária como não isenta, logo, o lançamento está correto.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.470 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.000011/2010-50

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital